Tribunal: TJMT
Processo: 1021605-07.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021605-07.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[FRANKLIN WILL ALBUQUERQUE SILVA - CPF: 994.664.301-49 (ADVOGADO), WILDISON OLIVEIRA DE SOUSA - CPF: 037.082.692-25 (PACIENTE), ANA PAULA GOMES BORBA - CPF: 061.640.881-19 (PACIENTE), 4o Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT (IMPETRADO), FRANKLIN WILL ALBUQUERQUE SILVA - CPF: 994.664.301-49 (IMPETRANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), JUÍZO PLANTONISTA DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E CORRUPÇÃO DE MENOR – PRISÃO PREVENTIVA – 1
) REVOGAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
- IMPROCEDÊNCIA - INDÍCIOS DE LIGAÇÃO COM FACÇÃO CRIMINOSA E REITERAÇÃO DELITIVA DOS PACIENTES - PERICULOSIDADE CONCRETA À ORDEM PÚBLICA –
2) PRISÃO DOMICILIAR
– IMPROCEDÊNCIA -
SITUAÇÃO DE RISCO AO PRÓPRIO INFANTE INSERIDO EM AMBIENTE DE RISCO E INSEGURANÇA – PACIENTE ACUSADO EM OUTRA AÇÃO PENAL E EM GOZO DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA – COAÇÃO ILEGAL NÃO EVIDENCIADA – ORDEM DENEGADA, DE ACORDO COM O PARECER DA D. PGJ.

1 - A reiteração delitiva e as notícias de que os pacientes são integrantes de facção de alta periculosidade, são indicadores idôneos da necessidade da prisão cautelar para manutenção da ordem pública, sendo totalmente ineficazes e inadequadas,
in casu,
outras medidas cautelares diversas da prisão;

2 - Se as circunstâncias do caso concreto demonstram que a prisão domiciliar representa risco ao filho da paciente, impõe-se manter a custódia preventiva, sobretudo para resguardar a proteção integral da criança. Ademais, além de o
writ
não estar
instruído com uma única prova, comprovando que o infante esteja, de fato desassistido,
trata-se de paciente que reitera no mundo da criminalidade desde a adolescência e descumpriu medidas cautelares que lhe foram impostas recentemente, em outro procedimento criminal, restando evidente que o abrandamento da prisão preventiva representa uma imunidade para sua permanência no cometimento de ilícitos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Habeas Corpus
, impetrado em favor de
Wildison Oliveira de Sousa
e
Ana Paula Gomes Borba
, em que se alega coação ilegal e se aponta como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 4a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde.

Em suma, o Impetrante explicou que os pacientes estão presos preventivamente pela suposta prática dos crimes de
Tráfico de entorpecentes
,
Associação para o tráfico e Corrupção de menor
, mas a segregação seria ilegal, pois ambos ostentam predicados pessoais favoráveis (residência fixa, ocupação lícita), e não estão presentes os pressupostos do art. 312, do CPP.

Alegou, também, que os pacientes não traficam, não possuem ligação com organização criminosa, sendo suficiente,
in casu
, a aplicação de Medidas Cautelares Diversas da Prisão (art. 319, CPP).

Quanto à paciente
Ana Paula
, requereu, alternativamente, a
prisão domiciliar
, porque é mãe e está amamentando seu filho de 1 ano e 3 meses de idade.

A
liminar
foi
indeferida
pelo d. Desembargador Plantonista (Id 62275988).

As informações judiciais foram prestadas (Id 62323496).

A d. PGJ opinou pela
denegação
da ordem,
em parecer, cujo sumário segue em transcrição livre
(Id
63248459)
:

Sumário: Pacientes presos pela suposta prática dos crimes de tráfico associação para o tráfico e corrupção de menor - Inconformismo – Impetração de
habeas corpus
sustentando negativa de autoria e fundamentação inidônea da decisão que decretou a prisão cautelar dos pacientes, sobretudo por ostentarem
bons predicados pessoais
. Aduz, ainda,
suficiência na aplicação de medidas cautelares diversas

da prisão
. Sustenta, por fim, preenchimento dos requisitos autorizadores para a prisão domiciliar da paciente Ana Paula – Liminar indeferida – Alegações insubsistentes - Impossibilidade de discussão acerca da autoria em sede de
habeas corpus
, dada a sumariedade do seu rito que não comporta dilação probatória - Prova da materialidade e indícios razoáveis da autoria delitiva – Necessidade de se garantir a ordem pública, tendo em conta a gravidade em concreto do crime e reiteração criminosa– Insuficiente e inadequada a adoção de outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP – Atributos pessoais favoráveis que não inviabilizam a prisão cautelar se presentes seus requisitos autorizadores (CPP, art. 312) – Não preenchimento dos requisitos autorizadores da prisão domiciliar– Constrangimento ilegal não evidenciado – Pela
denegação
da ordem
.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 31 de outubro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2020